Tribunal: STF
Processo: RE 360843
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL -
LEI Nº 10.259/2001 - CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS
CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO "PERICULUM IN MORA" -
PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ
174/437-438) - OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUE, INTERPOSTO PELO INSS, SOFREU JUÍZO POSITIVO DE
ADMISSIBILIDADE - EXISTÊNCIA, NO CASO, DE PRECEDENTES ESPECÍFICOS -
DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA